Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746204-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em processo executivo, homologou o laudo avaliativo dos imóveis penhorados, no valor de R$ 2.760.000,00 (dois milhões e setecentos e sessenta mil reais), rejeitou, por preclusas, as alegações relacionadas ao valor do crédito exequendo, bem como o pedido de inclusão, no polo passivo, do ex-sócio da Metalúrgica Lemos Ltda., Rafael de Paula Lemos. Julgou, por fim, extinto o processo em relação a tal pessoa jurídica, ante a sua dissolução. Em suas razões, os recorrentes sustentam que o laudo avaliativo foi elaborado mediante erro grosseiro, eis que, segundo alegam, seria inaplicável o desconto de dez por cento (10%) sobre o valor apurado. Argumentam que, não se cuidando de venda no mercado imobiliário, é descabido o cômputo do nominado “fator de oferta” utilizado pelo expert. Aduzem, além disso, que a metragem utilizada pelo avaliador é discrepante daquela dos terrenos objeto da penhora, ressaltando que seu assistente, considerando os dados corretamente, encontrou o montante de R$ 3.567.144,00 (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e cento e quarenta e quatro reais). Afirmam que, na hipótese de discrepância entre a avaliação judicial, outras avaliações existentes nos autos e a realidade do mercado imobiliário, impõe-se a realização de nova avaliação. Argumentam, ademais, ser possível a impugnação do crédito exequendo por simples petição. Ressaltam que, in casu, sequer o exequente indicou o correto valor da execução, de forma que se viabiliza sua discussão em juízo. Afirmam que, segundo os cálculos realizados por seu assistente, o crédito exequendo totaliza R$ 158.787,58 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para determinar a realização de nova avaliação, ou que se utilize o laudo exarado pelo assistente técnico para definir o valor dos bens penhorados. Pugnam, ainda, pela fixação do crédito exequendo em R$ 158.787,58 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo-se o processo de referência, com a realização dos leilões determinados, os imóveis serão alienados com base no valor homologado pelo ilustre juízo singular. No entanto, não se apresentam relevantes os argumentos expendidos. Com efeito, dentre outras hipóteses descritas no art. 873, do CPC, admite-se nova avaliação quando, fundamentadamente, a parte arguir a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Não basta, no entanto, a mera alegação de erro, mas sua demonstração. É o que se verifica da leitura do seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1282278, 07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). In casu, as alegações deduzidas pelos agravantes foram adequadamente esclarecidas pelo expert, cujas considerações, lançadas para motivar o valor encontrado em relação aos imóveis penhorados, inclusive em relação ao desconto aplicado, em princípio, coadunam-se com a praxe mercadológica. Cabe destacar que, por outro lado, o laudo exarado por assistente da parte deve ser analisado cum grano salis, eis que, como regra, objetiva dar suporte às teses daquele que o contratou. Também não se afiguram relevantes os argumentos relacionados ao valor do crédito exequendo. Com efeito, e como consignado pelo ilustre magistrado singular, tal tema foi objeto de exame em decisão precedente, inclusive em sede recursal (AGI 0709961-88.2019.8.07.0000), encontrando-se, em princípio, sepultado pela preclusão. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator